Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. TEMA 1.069 DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA E REMESSA AO NATJUS NÃO REQUERIDAS OPORTUNAMENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente procedimento de dermolipectomia para correção de abdome em avental, indicado à autora após cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de compensação por danos morais e multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de dermolipectomia indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica, diante da alegação de caráter estético do procedimento e de ausência de preenchimento das diretrizes de utilização da ANS; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ante a ausência de produção de perícia médica e de remessa ao NATJUS; (iii) se a negativa de cobertura enseja danos morais; e (iv) se a multa cominatória fixada na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, sobretudo na hipótese em que a parte ré, embora tenha mencionado genericamente a necessidade de perícia e de envio do caso ao NATJUS na contestação, não formulou pedido concreto nesse sentido e, intimada a especificar provas, quedou-se silente.
4. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo no 1870834/SP (Tema 1069), fixou a tese de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
5. A controvérsia não versa, propriamente, sobre imposição de cobertura de procedimento não incorporado ao rol da ANS, mas sobre negativa de cobertura de cirurgia que a própria operadora reconhece constar do rol, embora sujeita a diretriz de utilização, razão pela qual não se mostra determinante, na espécie, a argumentação fundada em precedente relativo a procedimento extra-rol.
6. A exclusão prevista no art. 10, II, da Lei no 9.656/1998 não alcança cirurgia de natureza reparadora ou funcional prescrita como continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida, não se confundindo procedimento estético com intervenção indicada para recomposição da saúde e da funcionalidade do paciente.
7. Ausente a utilização, pela operadora, do mecanismo apto a dirimir eventual dúvida técnica razoável quanto ao caráter do procedimento, e demonstrada nos autos a indicação médica para paciente com abdome em avental pós-bariátrica, mostra-se indevida a negativa de cobertura.
8. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico necessário, em contexto de continuidade de tratamento de doença coberta pelo plano, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.
9. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência do TJDFT em casos análogos.
10. A multa cominatória arbitrada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional à obrigação imposta e compatível com a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É de cobertura obrigatória, pelo plano de saúde, a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, nos termos do Tema 1.069 do STJ. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, embora mencione genericamente a necessidade de prova técnica, não a requer oportunamente e o conjunto documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento reparador necessário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.”